Tribunal: TJPA
Processo: 0027297-78.2006.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0027297-78.2006.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA JOSE COELHO PINTO, LUCILA DOS SANTOS SERIQUE, IRACEMA LUZIA GONCALVES MENEZES, REGINA CELI CARVALHO DA SILVA, BELEM DE MARIA DA SILVA TEIXEIRA, MARILEA FERREIRA SANCHES, MARIA DE NAZARE DE ALMEIDA BENTES, SOPHIA CHIE HORIGUCHI GARCIA, LOURDES DE FATIMA BARALHA PANTOJA PIMENTEL, MARIA ROSA BITAR PINHEIRO, MARIA DE FATIMA CARVALHO DE MELO DANTAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A RECEBER A DIFERENÇA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO INCORPORADA EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 5.810/94 - RJU. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando reforma de Decisão Monocrática proferida em sede de Reexame Necessário que entendeu
correta a sentença de primeiro grau que assegurou o direito das autoras à percepção do retroativo de valores referentes à incorporação do adicional inerente ao exercício de cargo em comissão por mais de 10 anos, em seu provento de aposentadoria na sua integralidade, isto é, em 100% (cem por cento).

Em razões recursais, o IGEPREV insiste em apresentar os mesmos argumentos já trazidos em sede de Contestação, quais sejam:

1) tempo insuficiente para a percepção de 100% do DAS em relação a algumas autoras. Necessidade de preenchimento dos requisitos legais. Ônus da prova das demandantes; 2) da necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal; 3) o momento adequado para discussão de valores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porém entendo não comportar provimento. Senão vejamos.

Tratam os autos de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 2380298 – fls. 2/12) que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Diferença de Proventos,
ajuizada por MARIA JOSÉ COELHO PINTO e outras em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento retroativo de 20% (vinte por cento) de diferença nos proventos de aposentadoria das autoras, devidamente corrigido, observando que o pagamento dos valores devidos deve ser referente aqueles até cinco anos antes à propositura da ação.

Na exordial (ID – fls.1/9), relatam as autoras que foram aposentadas e que à época em que se perfectibilizaram suas aposentadorias, as mesmas exerciam cargos em comissão. Afirmam que, quando em atividade, optaram por receber a remuneração correspondente aos seus cargos efetivos, acrescidos de 80% (oitenta por cento) da representação relativa ao cargo em comissão então exercido.

Prosseguem informando que ao publicar as portarias de aposentadoria, a Secretaria de Administração do Estado do Pará – SEAD, o fez estabelecendo que as servidoras teriam direito a percentual de 80% (oitenta por cento) de representação pelo exercício dos respectivos cargos em comissão, desconsiderando, apesar de ter conhecimento, o fato de que as mesmas já exerciam as funções comissionadas há mais de dez anos, o que lhes garantiria a incorporação do adicional de incorporação pelo exercício de cargo em comissão no percentual de 100% (cem por cento), conforme dispunha o Art. 130, § 1º do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará.

Informam o reconhecimento de seus direitos pela Administração Pública Estadual, que determinou, por meio do Ofício Circular nº 024/2006 – GS/DGP, fosse corrigido o valor referente ao adicional pelo exercício de cargo em comissão, utilizando como base de cálculo 100% (cem por cento), porém sem retroatividade, motivo pelo qual

postularam na presente ação o pagamento retroativo de 20% (vinte por cento) em seus proventos, tomando por base a diferença entre os contracheques de fevereiro e março de 2006.

Juntaram documentos (ID 2380282 - fls. 11/25, 2380283 – fls. 1/34, 2380284 – fls. 1/27, 2380285 – fls. 1/30, 2380286 – fls. 1/33,

2380287 – fls. 1/29,

2380288 – fls. 1/30, 2380289 – fls. 1/25.

Ao contestar, o IGEPREV (ID 2380292 – fls.4/15) aponta, em síntese, 1) tempo insuficiente para a percepção de 100% do DAS em relação a algumas autoras, havendo a necessidade de preenchimento dos requisitos legais, sendo o ônus da prova de responsabilidade das demandantes; 2) a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal; e 3) o tempo adequado para discussão sobre valores.

As autoras apresentaram impugnação à contestação (ID 2380293 – fls. 2/4) reiterando os termos da exordial.

Sobreveio a sentença (ID 2380298 – fls. 2/12), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS, que BELÉM DE MARIA DA SILVA TEIXEIRA e outras qualificadas na inicial moveram contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, para ordenar ao réu o pagamento retroativo de 20% (vinte por cento) de diferença nos proventos de aposentadoria das autoras, devidamente corrigido, observando que o pagamento dos valores devidos deve ser referente aqueles até cinco anos antes à propositura da ação, conforme fundamentação alhures.

Honorários advocatícios que sopeso em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a ser arcado pela parte sucumbente.

Custas ex lege.

Remessa necessária, conforme art. 475, I do Diploma Processual Civil.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se. Cumpra-se na forma e sob pena da Lei.”

Certificada a não interposição de recursos pelas partes (ID 2380301 – fls.8), tendo o Ministério Público, em parecer de ID 2598459 – fls. 1/4, opinado pela manutenção da sentença em sua integralidade.

O cerne da questão está em analisar a correção da sentença quanto a verificar se as autoras possuem direito ao pagamento do retroativo referente à diferença de 20% (vinte por cento) de diferença nos proventos de aposentadoria das autoras, considerando o
exercício de cargo em comissão por mais de 10 anos com base nas Lei Estaduais nº 5.020/82, Lei 5.232/85 e 5.810/94.

A este respeito dispunha a legislação vigente à época:

Lei 5.020/82:

Art. 8° - É facultado ao servidor do Serviço Público Civil do Estado do Pará, investido em cargo em comissão, optar pela remuneração de seu cargo de origem, acrescida de 80% (oitenta por cento) da remuneração do cargo em comissão, a título de representação.

Lei 5.810/94 (RJU):

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2º O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada
.

§ 3º vetado.

§ 4º Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.”

Posteriormente o dispositivo do RJU que disciplinava a incorporação de cargo em comissão foi revogado com a edição da Lei Complementar Estadual nº 044/2003. No caso, porém, as requerentes exerceram cargos comissionados em períodos anteriores à referida Lei, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, que comprovaram o exercício de mais de 10 anos cargos comissionados, a garantir o direito da autora ao percentual de 100% do adicional dos respectivos cargos de DAS.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já assentiu que se até a data da lei revogadora o servidor preencher todos os requisitos legais para a incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão (a) ser servidor público; b) estar investido em cargo comissionado; c) até a data da publicação da lei Complementar nº 44/2003, tal acréscimo deve ser incorporado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 5.810/94 - RJU. APLICABILIDADE IMEDIATA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O “dias quo” para a contagem do prazo prescricional é a data em que a Administração suspendeu o adicional de incorporação que a apelada vinha recebendo, após haver requerido, na esfera administrativa tal pleito, sendo deferido.
2.
No caso em tela, a hipótese é de aplicabilidade imediata do art. 130 da Lei 5.810/94, conferindo o direito pleiteado, inclusive, as situações em curso, ainda que a investidura seja anterior ao diploma legal em análise. Precedentes
.
3. Apelo conhecido e desprovido”. (201330216751, 138182, Rel. JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22/09/2014, Publicado em 24/09/2014)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS EM RAZÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURANDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.00307098-24, 142.720, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-01-26, Publicado em 2015-02-02)

Como se pode ver dos documentos acostados pelas autoras, estas exerceram diversos cargos em comissão que ultrapassam o período 10 anos de exercício de cargo, o que confere à apelada o direito a incorporação no percentual de 100%, restando incontroverso o direito das autoras ao recebimento das diferenças requeridas.

Ademais, a própria administração reconheceu esse direito, tanto que
a partir de março/2006 foi procedido o ajuste de cálculo do referido percentual, passando a ser de 100% sobre a remuneração do cargo comissionado incorporado.

O reconhecimento do direito à percepção do adicional de cargo comissionado incorporado com base no valor integral da remuneração e não somente no vencimento já está consolidado neste Tribunal, como se vê nos julgados
.

Sem embargo, atinente ao mérito,
verifico ser incontroverso o direito dos sentenciados/autores de receber a diferença referente à representação de incorporada em função do exercício do cargo comissionado, tendo em vista que o benefício foi deferido por decisão administrativa da Presidência deste e. Tribunal
.
Consoante se verifica em documentação acostada pelos recorridos, a apelada Mariza Sueli Palheta Amoedo, teve o adicional incorporado no percentual de 100% (cem) por cento correspondentes a 80% dos vencimentos do cargo de Assessor de Câmara, consoante fls. 90; o recorrido Carlos Mussi Calil Gonçalves teve o adicional de representação incorporado no percentual de 60% do cargo de Assessor Técnico Organizacional, fls. 97; a recorrida Marta Silvia Palheta Amôedo Souza teve adicional incorporado no percentual de 90% sobre o limite de 80% sobre a remuneração do cargo comissionado de assessor especial, fls. 104; a apelada Terezinha Piedade Farias Sanches teve adicional incorporado na proporção de 100% da função gratificada de Chefia de Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, fls. 109 e fls. 112; a recorrida Sidália Sousa do Amaral teve adicional incorporado na proporção de 100% do cargo de Chefe de Serviço de Expediente e Arquivo, fls. 114-115 e 117. Assim sendo,
resta patente o direito dos recorridos em incorporarem sobre as suas remunerações o percentual acima discriminado, bem como o recebimento das parcelas retroativas não atingidas pela prescrição, haja vista terem ocupado cargo comissionado/gratificado por longo período de tempo. Cumpre ressaltar que a incidência do adicional de representação prevista no § 1º do artigo 130 da lei Estadual nº 5810/94 determinava que vantagem corresponde a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100%. Por outro lado, consoante às decisões da Presidência deste Eg. Tribunal constante às fls. 107 e 117, a incidência do adicional de representação tem incidência sobre a remuneração do respectivo cargo comissionado e não somente sobre o vencimento base, conforme aduz o ente apelante
.

(2016.03476966-57, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-14, Publicado em 2016-09-14)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A RECEBER A DIFERENÇA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO INCORPORADA EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES FIXADOS COM PESSOAL AS DESPESAS DEFLUENTES DE DECISÃO JUDICIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1. Cuidam-se estes autos de dois Recursos de Apelação em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-Pa, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Regina do Socorro Sarmento de Araújo; Antônio Hilário Ferreira da Costa; e Humberto de Castro Júnior, ora denominados primeiros apelantes, em face do Estado do Pará, ora denominado segundo apelante. 2. É incontroverso o direito dos autores de receber a diferença referente à representação de incorporada em função do exercício do cargo comissionado, tendo em vista que o benefício foi deferido por decisão administrativa da Presidência deste e. Tribunal. 3. Não cabe o argumento do Estado de que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos depende da existência de prévia dotação orçamentária, haja vista que o inciso IV, do art. 19, 1º§ da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar n° 101/2000), excepciona dos limites fixados com pessoal as despesas defluentes de decisão judicial. 4. Apelações Conhecidas e Improvidas. (201230001468, 118101, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 04/04/2013, Publicado em 09/04/2013).

Assim, mantenho meu entendimento quanto à correção da sentença de primeiro grau que assegurou o direito das autoras à percepção do retroativo de valores referentes à incorporação do adicional inerente ao exercício de cargo em comissão por mais de 10 anos, em seu provento de aposentadoria na sua integralidade, isto é, em 100% (cem por cento).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/08/2022